Tribunal: STF
Processo: HC 67933
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS EM QUE A AUTORIDADE TIDA COMO COATORA E DESEMBARGADOR
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
COMPETÊNCIA.
O PLENÁRIO DESTA CORTE AO JULGAR O HC 67.854, DECIDIU, POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, QUE E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO
ESTA CORTE, O COMPETENTE PARA JULGAR HABEAS CORPUS EM QUE A
AUTORIDADE TIDA COMO COATORA E QUALQUER DAS PESSOAS - E ENTRE ELAS
SE ENCONTRAM OS DESEMBARGADORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS
ESTADOS - MENCIONADAS NA ALINEA 'A' DO INCISO I DO ARTIGO 105 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
HABEAS CORPUS  NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS
AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.